Tribunal: TJDFT
Processo: 0008541-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008541-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES - SINDITAMARATY RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE ANUAL. RESOLUÇÃO GEAP/CONAD N° 99/2015. ESTUDO ATUARIAL E PROGRAMA DE SANEAMENTO. LEGALIDADE. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde, firmado com entidade de autogestão, é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - O reajuste das mensalidades aprovado pelo Conselho de Administração da GEAP, Resolução n° 99/15, não foi abusivo, pois a ré demonstra, por estudo atuarial e por programa de saneamento, a necessidade de alteração no plano de custeio, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-atuarial e a sustentabilidade da operadora. III - Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 6o, inciso V, todos da Lei 8.078/90, e 35 da Lei 9.656/98, em face da nítida configuração de relação consumerista entre a parte recorrente e a operadora, bem como a abusividade dos ajustes promovidos pela recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Pede que questões essenciais ao deslinde do feito sejam examinadas pelo Tribunal a quo. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso V, todos da Lei 8.078/90, e 35 da Lei 9.656/98. Isso porque o STJ já assentou que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (REsp 1827250/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019) (g.n), e que “É possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade” (AgInt no AREsp 1201808/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/3/2019). No mesmo sentido, veja o AgInt no AREsp 1567127/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/11/2019. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria a revisão do conteúdo fático-probatório, bem como da relação contratual, inerentes à presente hipótese, o que é vedado em sede especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada RUDI MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028